Tribunal: TJDFT
Processo: 0713445-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. DESTINATÁRIA FINAL DOS PRODUTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. DIREITO EMPRESARIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO. DUPLICATAS MERCANTIS. ACEITE PRESUMIDO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fundamentação sucinta, desenvolvida na medida do necessário ao deslinde da controvérsia, e coerente com os fatos apresentados na lide não configura vícios descritos no 489, §1o, incisos III e IV, do CPC.
2. No que se refere às pessoas jurídicas, estas podem ser qualificadas como consumidoras, desde que comprovada a condição de destinatárias finais do produto ou serviço. Inteligência do art. 2o, caput, CDC.
3. Entretanto, no caso dos autos, a embargante não comprova a sua condição de destinatária final das mercadorias relacionadas nas duplicatas mercantis que lastrearam a execução original, circunstância a qual não caracteriza a relação de consumo entre as partes e, por conseguinte, afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
4. Conforme decidiu o Eg. Superior Tribunal de Justiça, “é ônus da embargante a prova de fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que a mercadoria não lhe foi entregue adequadamente e que a assinatura constante do canhoto da duplicata pertence à pessoa estranha aos seus quadros, haja vista a presunção legal de legitimidade que emana do título executivo” (STJ, 4a Turma, REsp 844.191/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 14/06/2011).
5. In casu, inexistindo prova capaz de, minimamente, indicar que as pessoas as quais assinaram as duplicatas geradas eram estranhas quadros da embargante, mantém-se a validade dos aceites lançados nos títulos.
6. Recurso conhecido e desprovido.